Tribunal: TJES
Processo: 5001919-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001919-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001919-42.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
antecipação da tutela recursal
interposto contra decisão proferida pel
o

j
uízo
da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
que
recebeu os Embargos à Execução Fiscal
sem atribuir-lhe efeito suspensivo
.

O

agravante sustenta
basicamente
:
a)

que a

previsão do art. 919, §1
o
, do CPC não se aplica ao caso uma vez que a garantia do juízo já seria medida indispensável nos embargos à execução fiscal, razão pela qual o efeito suspensivo seria automático
;
b)

q
ue
ainda que se admita a necessidade dos requisitos do referido artigo, restou demonstrada nos autos a probabilidade de provimento dos embargos, diante dos vícios do processo administrativo e da exorbitância do valor da multa fixada
;
c)

q
ue
o periculum decorreria do risco de perda patrimonial.

Na decisão de ID nº
6
71711

foi
deferi
do

o

efeito suspensivo
pugnado
.

C
ontrarrazões
(
ID nº 7
08562
)
pela manutenção da decisão recorrida.

Agravo interno sob ID nº 70856
5.

Despacho (ID nº 915480) facultando às partes se manifestar sobre possível perda do objeto.

Manifestação do agravado no ID nº 1021902 e do agravante nos IDs nº 1037503 e 1144165.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 24 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001919-42.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
antecipação da tutela recursal
interposto contra decisão proferida pel
o

j
uízo
da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
que
recebeu os Embargos à Execução Fiscal
sem atribuir-lhe efeito suspensivo
.

O

agravante sustenta
basicamente
:
a)

que a

previsão do art. 919, §1
o
, do CPC não se aplica ao caso uma vez que a garantia do juízo já seria medida indispensável nos embargos à execução fiscal, razão pela qual o efeito suspensivo seria automático
;
b)

q
ue
ainda que se admita a necessidade dos requisitos do referido artigo, restou demonstrada nos autos a probabilidade de provimento dos embargos, diante dos vícios do processo administrativo e da exorbitância do valor da multa fixada
;
c)

q
ue
o periculum decorreria do risco de perda patrimonial.

Como
a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada
in initio litis
, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para
o
recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo
.

Desta feita, quanto à possível perda do objeto do presente recurso, observo que a sentença proferida na ação anulatória ainda não transitou em julgado, razão pela qual, ainda há possibilidade de reversão, remanescendo, portanto, o interesse da recorrente na apreciação do presente recurso.

D
a mesma

forma, em que pese a arguição de litispendência, verifico que a questão ainda não fora apreciada pelo magistrado da instância
primeva
,
revelando-se prudente, em meu sentir, a submissão da questão ao julgador originário, evitando-se indevida supressão de instância.

Pois bem.
E
m análise perfunctória do caso
,
foi
deferi
d
a antecipadamente a tutela recursal a fim de
r
eceber os embargos a execução fiscal com efeito
suspensivo,
d
iante da demonstração d
a probabilidade no direito invocado

e o risco
de prejuízo.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Como destacado anteriormente,
o oferecimento de
seguro-garantia
em
embargos à execução de crédito não tributário, desde que em percentual superior a 30% do débito, tem o condão de suspender a respectiva exigibilidade, com fundamento no art. 835, § 2º, do CPC e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/80,
como constado na hipótese dos autos.

Esse também é o atual entendimento do STJ, vejamos:

[...] O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/06/2019)

D
a mesma forma já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EFEITO SUSPENSIVO SEGURO-GARANTIA POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 É imperioso destacar que o juízo da execução fiscal já se encontra garantido por seguro-garantia, admitido pelo juízo a quo conforme a decisão de fls. 64/66. 2 A probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão fumus boni iuris, deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito. 3 - Quanto ao risco de dano, devo salientar que a constrição patrimonial já se mostra deveras prejudicial ao contribuinte, porém, somando-se tal fato a possibilidade de indevida lesão ao agravante com o possível levantamento do valor bloqueado, o perigo do dano ganha maiores contornos e, sob essa ótica, deve ser prevenido. 4 - Recurso provido. 5 Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 100190009157, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Julgamento: 09/12/2019, Publicação no Diário: 17/01/2020)

A
lém disso,
emerge da peça inicial dos
embargos
à
execução
fiscal, apresentada na origem,
robust
a
s
a
legações

q
uanto a
nulidade do processo administrativo e ofensa à razoabilidade na fixação da multa.

No mesmo
c
ompasso
,
o
periculum in mora
é inerente à manutenção da exigibilidade do crédito não tributário em questão e os seus consequentes efeitos patrimoniais em desfavor do agravante.

Assim, preenchidos os requisitos legais, diante da verossimilhança das alegações acerca da nulidade do título executivo, da garantia do juízo mediante prestação de seguro-garantia superior a 130% do valor do débito, bem como o risco de prejuízo grave em caso de prosseguimento do feito executivo, tem-se por possível o recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo.

Dessa forma,
pelos fundamentos deduzidos,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À
E
XECUÇÃO FISCAL.

D
ÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON
.
RECEBI
DO

SEM
EFEITO SUSPENSIVO.

P
RESENTES OS REQUISITOS.
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO,
SEGURO-GARANTIA
E
RISCO DE DANO
.
DECISÃO
R
EFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada in initio litis, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para o recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo.
.

2
.

O
oferecimento de seguro-garantia em embargos à execução de crédito não tributário, desde que em percentual superior a 30% do débito, tem o condão de suspender a respectiva exigibilidade, com fundamento no art. 835, § 2º, do CPC e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/80, como constado na hipótese dos autos.
Precedentes.

3
.
Além disso, emerge da peça inicial dos embargos à execução fiscal, apresentada na origem, robustas alegações quanto a nulidade do processo administrativo e ofensa à razoabilidade na fixação da multa.

4.

Assim,
p
reenchidos os requisitos legais, diante da verossimilhança das alegações acerca da nulidade do título executivo, da garantia do juízo mediante prestação de seguro-garantia superior a 130% do valor do débito, bem como o risco de prejuízo grave em caso de prosseguimento do feito executivo, tem-se por possível o recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo.

5.

Firme em tais razões,

merece acolhida a irresignação recursal.
6
.

Recurso conhecido e
provido
.
Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.